Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723290-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE BATISTA DUARTE DECISÃO O presente agravo de instrumento encontrava-se aguardando decurso do prazo para resposta da agravada-autora, cujo termo final seria em 16/7/2024. A agravada-autora, Advogada em causa própria, peticiona nos autos em 14/7/2024 para requerer a suspensão da tramitação deste recurso até 8/9/2024, quando findará o afastamento de suas atividades laborais por 60 dias, nos termos do relatório e atestado médico acostados (id. 61519485). O relatório médico (id. 61519485, pág. 1) elaborado em 11/7/2024 pelo neurocirurgião que acompanha a agravada-autora, Dr. Bruno Parente, CRM/DF 14756, atesta: “Paciente portadora de Aneurisma Cerebral irregular com risco de ruptura e hemorragia intracraniana, deve ser afastada do seu trabalho no período de 60 (sessenta) dias. CID10: I67.1.” A agravada-autora, como ressaltado, litiga em causa própria, e não há outro Advogado constituído por ela nos autos. Por outro lado, é evidente a gravidade do quadro de saúde da agravada-autora que a impede de exercer sua atividade laboral. O art. 223 do CPC dispõe: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Ainda, o art. 313, inc. VI, do CPC prevê: “ Art. 313. Suspende-se o processo: [...] VI - por motivo de força maior;” Isso posto, configuradas as situações excepcionais acima retratadas, ante a comprovada impossibilidade de a agravada-autora atuar no processo em razão de afastamento laboral por grave enfermidade, defiro a suspensão do presente recurso até 8/9/2024. Decorrido o prazo, à Secretaria, para intimar a agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora